Tribunal: TJPA
Processo: 0004609-78.2018.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004609-78.2018.8.14.0018

APELANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

APELADO: SIND. DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESTADO DO PARA - SINTEPP

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIAÇÃO DE CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. INTERVENÇÃO JUDICIAL INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Curionópolis contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no Estado do Pará – SINTEPP, determinando a criação imediata do Conselho Municipal de Educação, sob pena de multa diária. O Município sustentou a inexistência de obrigatoriedade legal para a criação do órgão, bem como alegou cerceamento de defesa pela suposta prematura conclusão da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pela alegada supressão da fase instrutória; e (ii) definir se a criação do Conselho Municipal de Educação é obrigatória, justificando a intervenção do Poder Judiciário para impor a obrigação ao Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte recorrente anui expressamente à dispensa de novas provas, não sendo possível alegar posterior nulidade da sentença com base nesse fundamento.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) confere aos Municípios a prerrogativa de optar entre instituir um sistema próprio de ensino ou permanecer vinculado ao sistema estadual, sendo a criação de um Conselho Municipal de Educação uma faculdade e não uma obrigação.

A imposição judicial de obrigação de fazer ao Município para a criação do Conselho Municipal de Educação viola o princípio da separação dos poderes, pois se trata de matéria inserida no âmbito da discricionariedade administrativa, cabendo ao Executivo e ao Legislativo decidir sobre a sua conveniência e oportunidade.

A existência de conselhos municipais obrigatórios, como o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB e o Conselho de Alimentação Escolar, demonstra que o Município já possui instâncias de fiscalização e gestão democrática da educação, afastando a alegação de omissão administrativa que justifique a intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a parte recorrente concorda expressamente com a dispensa da produção de novas provas.

A criação do Conselho Municipal de Educação pelos Municípios não é obrigatória, mas sim uma faculdade prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, podendo o ente municipal optar por se vincular ao sistema estadual de ensino.

A imposição judicial da criação de Conselho Municipal de Educação interfere indevidamente na discricionariedade administrativa, violando o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.394/1996, arts. 8º e 11, parágrafo único; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação nº 0002741-42.2014.8.14.0071, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.12.2020; TJ-MG, Apelação Cível nº 10487130016925002, Rel. Des. Corrêa Junior, j. 13.08.2019.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0004609-78.2018.8.14.0018

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS

APELADO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Comarca de Curionópolis/PA, nos autos da ação civil pública com pedido de liminar, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no Estado do Pará – SINTEPP em face do Município de Curionópolis, ambos devidamente qualificados nos autos.

Na petição inicial, o sindicato pleiteou o imediato funcionamento do Conselho Municipal de Educação, bem como a nulidade das reuniões realizadas pelos conselhos de educação sem sua participação. Além disso, requereu a anulação de eventual licitação caso não tenha sido realizado o controle de qualidade da alimentação escolar.

Ao proferir a sentença (ID 0022129559), o magistrado de Curionópolis rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa do Sindicato, assim como a necessidade de habilitação do Ministério Público como órgão agente. Fundamentou sua decisão na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo a qual "os sindicatos têm legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada".

No mérito, o juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor.
In verbis:

“Passo à análise do mérito.

Após o indeferimento da liminar, a parte ré apresentou contestação, alegando em síntese a regularidade dos recursos provenientes do FUNDEB. Juntou também documento onde a Secretaria de Educação alega estar promovendo esforços para criação do Conselho Municipal de Educação

Em réplica, a parte autora alegou que a omissão do Município de Curionópolis no tocante a criação do Conselho Municipal de Educação implica violação expressa à legislação pertinente.

Outrossim, não há que se falar em nulidade de reuniões no que tange aos conselhos de educação e de licitação no que se refere à alimentação, uma vez que a parte autora não juntou provas de ilegalidade.

Deste modo, uma vez que existe previsão legal da criação de um Conselho Municipal de Educação pelo Município, não resta outro caminho a não ser, em sede de julgamento do mérito, da condenação do Município a efetivar o funcionamento do supracitado Conselho.

Ante o exposto,
julgo procedente em parte o pedido feito,
com base nos arts. 487, I do CPC, determinando a criação imediata de um Conselho Municipal de Educação, devendo a parte requerida juntar a devida comprovação do cumprimento desta sentença.

No que tange à medida coercitiva, na hipótese de descumprimento de qualquer uma das duas medidas elencadas, tratando-se de obrigação de fazer (art. 536, § 1º do CPC), FIXO MULTA DIÁRIA de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser suportada pelo ente público e pelo Prefeito Municipal, solidariamente

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Inconformado, o Município de Curionópolis interpôs apelação (ID. 22129560), requerendo a reforma da sentença.

No recurso, pleiteou a concessão de efeito suspensivo e a nulidade da sentença, aduzindo que a instrução processual foi encerrada de forma prematura, requerendo o retorno dos autos ao juízo de origem.

No mérito, pleiteia pela reforma da sentença tendo em vista que não há obrigatoriedade no âmbito federal para a criação do Conselho Municipal de Educação.

A parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso interposto, conforme id. 22129667.

Recebi o recurso de apelação no duplo efeito, conforme id. 22179989.

A
Procuradoria de Justiça
se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, para anular a r. sentença, baixando-se os autos ao juízo de origem com o escopo de exaurir a instrução processual, inclusive com a oitiva de testemunhas arroladas adredemente, garantindo-se o imprescindível contraditório e a ampla defesa, vez que não se trata o Conselho de órgão obrigatório a necessitar ser criado. (id. 22736838)

O Município de Curionópolis apresentou manifestação sobre o parecer ministerial, discordando da necessidade de os autos retornarem ao juízo de origem, pelo que requer a analise e o enfrentamento da matéria, com a procedência do presente recurso de apelação. (id. 22753254)

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, pelo que passo a análise do mérito recursal.

1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.

A preliminar de nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa não merece acolhimento. O próprio apelante manifestou concordância com o julgamento antecipado da lide, conforme se verifica na petição de ID. 22129558. Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois a parte teve oportunidade de se manifestar e, ao anuir com a dispensa da produção de novas provas, aceitou a tramitação nos moldes adotados pelo juízo.

2.
MÉRITO

O ponto central da controvérsia consiste em analisar se o Município de Curionópolis possui, de fato, a obrigação de instituir um Conselho Municipal de Educação.

No que se refere especificamente à criação desse órgão, a legislação aplicável estabelece:

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 (estabelece as diretrizes e bases da educação nacional)

Art. 8º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino.

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:

I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados;

(...)

Parágrafo único.
Os

Municípios poderão optar, ainda, por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica.

Por fim, o Plano Nacional de Educacao (PNE), tem como estratégia da Meta 19:

"19.5) estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos municipais de educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive por meio de programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento autônomo."

Ao analisar a legislação aplicável, constato que a sentença de primeiro grau merece reparos. Isso se deve ao fato de que a criação do Conselho Municipal de Educação deve ocorrer por meio de um ajuste entre a sociedade civil e o Poder Executivo, sendo formalizada por lei municipal.

É evidente que a criação de um Conselho Municipal de Educação tem como objetivo fomentar a participação democrática nas decisões sobre a educação municipal, além de permitir maior fiscalização da gestão escolar. No entanto, sua instituição não é obrigatória, cabendo ao município optar entre integrar o sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica, conforme disposto no parágrafo único do artigo 11 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

Trata-se, portanto, de um ato discricionário da Administração Pública, a ser decidido em conjunto com a sociedade civil.

Sob essa perspectiva, o Princípio Constitucional da Separação dos Poderes confere ao Executivo e ao Legislativo a prerrogativa de formular e executar políticas públicas. Ao Judiciário, por sua vez, é permitido intervir em situações excepcionais, especialmente quando há políticas previstas na Constituição cuja omissão comprometa a eficácia dos direitos sociais nela assegurados.

O controle jurisdicional sobre políticas públicas se justifica sempre que houver "inescusável omissão estatal" na implementação de direitos essenciais, incluídos no conceito de mínimo existencial. Assim, diante da inércia do Poder Executivo ou Legislativo, é legítimo ao Judiciário impor à Administração Pública a adoção de medidas que garantam direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes.

Todavia, no caso em análise, não há qualquer obrigação legal imposta ao Município, tampouco violação ao direito à educação, abuso ou omissão administrativa que justifique a interferência do Judiciário em matéria interna da Administração Pública.

Importante destacar que o apelante anexou aos autos documentos que comprovam que, mesmo sem um conselho municipal próprio e mantendo a vinculação ao Conselho Estadual de Educação, o Município possui dois conselhos que são obrigatórios e que desempenham funções de fiscalização e gestão democrática na educação municipal: o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB (id. 22129564, pág. 3); e o Conselho de Alimentação Escolar – CAE (id. 22129564, pág. 1);.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIAÇÃO DE CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO. PERMANÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. FACULDADE PREVISTA EM LEI. AUSENCIA DE DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA - INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - POLÍTICA PÚBLICA INSERTA NOS LIMITES DA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA AÇÃO GOVERNAMENTAL. SENTENÇA MANTIDA. 1 ...Ver ementa completa- Constitucionalmente explicitadas as atribuições de cada um dos Poderes da República, a intervenção jurisdicional no ato discricionário da Administração somente se mostra autorizada quando constatada a renitente omissão ou verificada a flagrante ilegalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. 2. Por representar providência afeta ao mérito da gestão administrativa, inexiste, de plano, qualquer ilegalidade ou omissão no ato do Município de Brasil Novo em não ter constituído um Conselho Municipal de Educação, mantendo-se vinculado ao Conselho Estadual de Educação, amparado por permissão legal, contida no art. 11, parágrafo único da Lei 9394/1996.

(TJ-PA 00027414220148140071, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 14/12/2020, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 12/01/2021)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL - IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER - MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE PAJEÚ - - DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA - INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - POLÍTICA PÚBLICA INSERTA NOS LIMITES DA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - SENTENÇA CONFIRMADA NA REMESSA NECESSÁRIA. - Demonstrado que parte das obrigações postuladas na inicial restou concretizada em âmbito administrativo, é forço reconhecer a parcial falta superveniente de interesse processual - À luz do Princípio da Separação dos Poderes, a intervenção do Poder Judiciário no mérito das opções políticas do Poder Executivo se limita aos casos de patente inconstitucionalidade ou ilegalidade - Por representar providência afeta ao mérito da gestão administrativa, é vedada a imposição de ordem judicial ao Administrador Municipal para providenciar a implementação de infraestrutura do sistema de gestão ambiental no âmbito do Município de Cachoeira do Pajeú - Parcial falta de interesse de agir reconhecida. Sentença confirmada na remessa necessária conhecida de ofício. Recurso ministerial prejudicado.

(TJ-MG - AC: 10487130016925002 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data de Publicação: 23/08/2019)

Diante do exposto,
voto pelo provimento da apelação
para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 24/02/2025